Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que o condenou a “pagar a parte autora a quantia de R$ 1.578,37 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe.” Entendeu o juízo “a quo” que “o ato que reconhece administrativamente o crédito da parte autora tem força da presunção de legitimidade dos atos administrativos e é válido até que se prove o contrário. Portanto, tenho como correta a cobrança do numerário, o que deve ser efetivado pelo requerido. “.
3. Em suas razões recursais, defende o recorrente que houve prescrição para a cobrança do débito, bem como que não houve qualquer causa suspensiva do prazo prescricional. Afirma, ainda, que não há que se falar em renúncia da prescrição, nos termos do Tema Repetitivo no 1109 do STJ. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58607341). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Consultando os autos, verifico que o documento ID 58607327, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, de 23/01/2024, informa que o recorrido tem a receber R$ 1.578,37, referente a despesas de exercícios anteriores.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Se o recorrente reconhece o débito em 2024, emite documento com descrição de valores e informação de que se trata de “despesas de exercícios findos”, comprovado está o direito do recorrido, uma vez que configurado está o reconhecimento administrativo do débito.
8. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.?. 8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Assim, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido.